Tribunal: TJES
Processo: 0000534-49.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000534-49.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLENE COUTINHO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo juízo de Linhares.

O caso em questão trata de matéria atinente ao Juizado Especial Criminal. Em sede de sentença o magistrado:

“sem causa de diminuição ou aumento de pena, pelo que, TORNO DEFINITIVA A PENA em 01 (um) ano e seis meses de detenção, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA por PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na instituição acima mencionada. Fixo o regime aberto de pena. CONDENO, ainda, a acusada, no pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, aplicando o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Nesse sentido, é evidente que o recurso cabível era o Recurso Inominado, conforme inteligência do art. 41 da Lei nº 9.099/95. O TJ/ES não entende ser cabível a fungibilidade no caso de interposição do recurso de apelação em detrimento do recurso inominado, ou vice-versa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de
Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública
. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJES. Recurso Inominado Cível Número: 0000332-43.2020.8.08.0009. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 02/Feb/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por HELL AUTO PEÇAS LTDA contra Rodrigo Ramos da Conceição, determinando o pagamento de R$ 28.731,63 referentes a cheque emitido pelo requerido. O recorrente interpôs recurso de apelação, pleiteando a improcedência do pedido autoral. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. Controvérsia sobre a adequação da via recursal adotada, considerando-se o cabimento de recurso inominado nos Juizados Especiais Cíveis, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso como inominado. III - RAZÕES DE DECIDIR 03. Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra decisão proferida em sede de Juizado Especial Cível, cabe exclusivamente recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ademais, o recurso foi endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado, não se tratando de mero erro material na nomenclatura. IV - DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado não conhecido. Tese de julgamento:"1. O recurso cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais Cíveis é o recurso inominado, conforme art. 41 da Lei nº 9.099/95.
2. A interposição de recurso de apelação contra decisão proferida no Juizado Especial Cível configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O endereçamento inadequado do recurso ao Tribunal de Justiça demonstra o equívoco na via recursal, afastando a possibilidade de conversão em recurso inominado."
______ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, Art. 41; CPC, art. 1.009. Jurisprudência relevante citada: TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009; TJ-SP - RI: 1015379-97.2018.8.26.0562. (TJES. Recurso Inominado cível Número: 5000056-38.2024.8.08.0056. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 16/Apr/2025)

Extrai-se da jurisprudência do TJ/ES que em Comarcas de Vara Única, em que pese não possa ser reconhecida a competência absoluta que trata o art. 2, §4 da Lei n. 12.153/09, deve ser respeitado o rito sob o qual o processo tramitou na origem:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR EX OFFICIO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O “
recurso inominado”
foi interposto contra sentença da juíza a quo
que se valeu do procedimento comum.
A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui
erro grosseiro
, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível.
Precedentes. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001592-53.2020.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...).
3. Observo que a presente demanda tramitou perante a Comarca de Alfredo Chaves, que possui Vara Única, na qual, conforme dispõe o artigo 57-A do Código de Organização Judiciária, o MM. Juiz de Direito “(...) possui competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (...)”, todavia, considerando que na Comarca de origem ainda não foi instalada unidade jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, e
o processo tramitou sob o rito ordinário
, rechaço a alegação apresentada, de aplicação do regramento previsto na Lei nº 12.153/2009, notadamente quanto à condenação em honorários.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Data: 23/Apr/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000412-66.2022.8.08.0003 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão proferida nos autos. Contudo, a análise do conteúdo e da natureza jurídica do ato impugnado revela que não se trata de hipótese prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, o qual disciplina de forma exaustiva as situações em que é cabível o Recurso em Sentido Estrito.

O ato atacado, na realidade, comportaria impugnação pela via da Apelação – art. 593 do CPP / Recurso Inominado – art. 41 da Lei nº 9.099/95], observados os requisitos formais e prazos próprios.

A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial, bem como diante da deserção. Condena-se o Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)